Tribunal: TJES
Processo: 5008123-35.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008123-35.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: EXPRESSO KAIOWA S/A

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À CIÊNCIA DA INCORPORAÇÃO EMPRESARIAL PELO FISCO ESTADUAL. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto nos autos de execução fiscal movida contra a empresa Expresso Kaiowa S/A.
2. Sustenta o embargante que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a ausência de comunicação pessoal ao fisco estadual da incorporação da empresa recorrida, não sendo possível sua identificação apenas pelo comprovante de situação cadastral emitido pela Receita Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto à alegação de ausência de ciência da incorporação empresarial pela Fazenda Pública estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não se verifica a alegada omissão, pois o acórdão recorrido examinou expressamente a alegação de desconhecimento da incorporação, consignando que houve ciência inequívoca por parte do fisco estadual, conforme a documentação acostada aos autos pelo próprio recorrente, notadamente cópia do processo administrativo, que atestam a incorporação e baixa da inscrição estadual da empresa recorrida.
5. A decisão fundamentou-se em
distinguishing
em relação ao Tema nº 1049 do STJ, esclarecendo que, no caso concreto, a Fazenda Pública teve acesso ao comprovante de inscrição e situação cadastral com informação da incorporação, o que afasta a tese de ausência de ciência.
6. Ressaltou-se que não há obrigação do julgador de enfrentar todas as teses expostas pelas partes, bastando a fundamentação adequada e suficiente.
7. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir matéria já decidida, tampouco para provocar prequestionamento numérico dissociado de omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão examina de forma clara e fundamentada os elementos fáticos e jurídicos da causa, ainda que não se manifeste expressamente sobre todos os dispositivos legais indicados pelas partes.”
_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no HC nº 651.601/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 17.08.2021, DJe 24.08.2021; TJES, Embargos de Declaração Agv Instrumento, nº 24119013969, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, Quarta Câmara Cível, j. 05.03.2012, pub. 14.03.2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
5008123-35.2021.8.08.0011

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMBARGADA:
EXPRESSO KAIOWA S/A

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de
embargos de declaração
opostos por

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, uma vez que irresignado com o v. acórdão id. 10443008, em que restou desprovido o seu recurso de apelação, interposto nos autos em que contende com
EXPRESSO KAIOWA S/A
.

Em suas razões (id. 10653806), o embargante sustenta que a decisão colegiada teria incorrido em omissão, eis que “
o acórdão deixou de se manifestar sobre a inexistência de comunicação pessoal ao FISCO ESTADUAL, tendo em vista que o comprovante de situação cadastral perante a RECEITA FEDERAL, não revela quem seria a empresa INCORPORADORA para fins de sua correta identificação na ocasião do lançamento
”.

Assim, pugna pelo provimento do aclaratório para restar sanada a suposta omissão, bem como para fins de prequestionamento.

Contrarrazões em id. 13064293, refutando pontualmente o aclaratório e pugnando pelo seu desprovimento.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário:

“A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).

No caso dos autos, após o confronto do acórdão recorrido e das razões recursais apresentadas, denota-se que
não estão presentes quaisquer das condições autorizadoras do manejo da via integrativa dos embargos declaratórios
, especialmente quanto ao vício apontado pelo embargante.

Apesar da alegação de omissão, verifica-se que o voto condutor é expresso ao consignar a ciência inequívoca da incorporação da empresa apelada pela apelante, fazendo o
distinguishing
quanto ao
Tema nº 1049 do C. STJ. Veja-se:

“
Impende salientar que o simples registro na Junta Comercial não alcança a finalidade de publicidade do negócio jurídico em relação à administração tributária, visto que não há, na Lei 8.934/1994, previsão expressa de que esta seja pessoalmente cientificada desses assentamentos, não sendo razoável exigir dos fiscos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios a prévia consulta do registro dos atos constitutivos das empresas contribuintes sempre que realizarem um lançamento.

Deste modo, a comunicação da incorporação empresarial não configura mero cumprimento de obrigação acessória, representando pressuposto específico para que a extinção da pessoa jurídica passe a ter eficácia perante o fisco, providencia esta que não foi efetivada pela ora recorrente.

Contudo, na hipótese dos autos, denota-se do processo administrativo que foi juntado pela apelada, que teria sido acostado pelo próprio apelante o comprovante de inscrição e de situação cadastral da empresa recorrida, emitido em 20 de julho de 2018, no qual consta a informação de sua incorporação.

Aliás, vale registrar que a CDA que embasa a execução fiscal demonstra que a dívida foi inscrita no dia 28 de dezembro de 2018, ao passo que a presente demanda foi ajuizada em 29 de dezembro de 2021.

Destarte, se o próprio recorrente junta documentos no processo administrativo que atestam a incorporação e baixa da inscrição estadual da empresa recorrida, não vislumbro a possibilidade de acolher a tese de que o Fisco não teria conhecimento desse fato.

Assim, como dito antes, o processo administrativo que teria sido instaurado previamente em desfavor da empresa recorrida já demonstrava que o apelante tinha ciência inequívoca da incorporação da empresa apelada.

Portanto, a diferença entre o caso dos autos e a hipótese contemplada pelo STJ quando do julgamento do citado REsp nº 1.848.993, Tema nº 1049 constitui
distinguishing
suficiente para se concluir pela inaplicabilidade,
in casu
, daquele precedente vinculante.
”

Portanto, a suposta omissão inexiste, tendo sido a questão expressamente analisada nos moldes supra.

O exposto evidencia de forma clara e evidente a tentativa de rediscussão por inconformismo, o que não é admissível por esta via.

Ademais, ressalto que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada. Veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO. REINCIDÊNCIA. LEI N. 13.964/2019. NOVO ENTENDIMENTO DA QUINTA TURMA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. EXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDO. PLEITO INFRINGENTE. MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ENFRENTAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. ART. 102, III, "A", DA CF. EMBARGOS REJEITADOS. I - Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência. Não constituem, portanto, recurso de revisão. II - Não é possível o reexame da matéria já apreciada, na via dos declaratórios, que não se prestam para modificar o julgado, em vista do inconformismo do embargante.
III - O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes.
IV - Não o cabe a este Superior Tribunal de Justiça, ainda que para o fim de prequestionamento, proceder à eventual interpretação constitucional, na forma de verdadeiro controle de constitucionalidade, da quaestio juris sob exame à luz dos dispositivos constitucionais mencionados, sob pena de usurpar a competência do col. Supremo Tribunal Federal, a quem compete decidir sobre matéria constitucional, nos termos do art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Precedentes. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021)

Prosseguindo, ressalte-se que, embora este órgão colegiado não tenha se manifestado expressamente sobre determinado artigo de lei ora suscitado pelo embargante, os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o
prequestionamento
numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide.

Este tem sido o entendimento deste Egrégio Tribunal, senão veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSÁRIO. ENFRENTAMENTO DA TESE JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é necessária a menção expressa aos dispositivos legais ou constitucionais suscitados pelo Recorrente, mas, sim, o enfrentamento da tese jurídica por ele sustentada
. 2. Recurso desprovido. (Embargos de Declaração Agv Instrumento, 24119013969, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/03/2012, Data da Publicação no Diário: 14/03/2012)

Portanto, tendo o acórdão embargado examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)